Tribunal: TJMT
Processo: 1021447-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1039367-73.2021.8.11.0041- Ação Declaratória de Obrigação de Fazer - proposta por CAROLINE RAMOS DOS SANTOS - deferiu o pedido de tutela de urgência, autorizando todos os procedimentos/tratamentos indicados à agravada.
Inconformada, em suas razões a Agravante acerca da ação de origem alega que ajuizou demanda originária contra a Unimed Cuiabá, ora Agravante, alegando ser beneficiária do plano de saúde UNIMED COOPARTICIPAÇÃO 4 CONSULTA COL. ADESÃO, com Cartão de Usuário no 056.4638.000229.00- 0, tendo aderido em 01.05.2018.
Que possui quadro depressivo grave conforme CID -F32.2, com ideação de suicídio, sendo necessário o tratamento por longas datas, diversas medicações antidepressivos, estabilizadores de humor e ansiolíticas, sem nunca atingir a remissão dos sintomas.
Alegou que em 08 de outubro de 2021, seu médico assistente solicitou novamente o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana, devido ao ideações suicidas sob o risco de piora da condição mental, prescrevendo 30 sessões da referida terapia.
Que o tratamento citado perfaz o montante de R$ 350,00 por sessão, totalizando o valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) as 30 sessões prescritas pelo médico assistente.
Todavia, a Agravada teve seu pedido negado pela Unimed, ora Agravante, sob fundamento que o referido tratamento não está incluído no rol da ANS.
Sustenta a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, a irreversibilidade a medida e a necessidade de revogação da tutela concedida.
Sustenta que não tem obrigação legal ou contratual de custear tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde como é o caso do tratamento ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA, não incluída nas Diretrizes de Utilização da RN 428/2017, atualmente em vigor.
Defende a inexistência do perigo de dano ou risco de resultado útil processo, ausência de urgência e emergência.
Ainda, que o tratamento requerido não é o único meio de sobreviver, não se insere no âmbito das urgências médicas, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência.
Defende a inexistência da probabilidade do direito, ausência de cobertura contratual, ainda, que o tratamento não está elencado no Rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS.
Ainda, que o tratamento estimulação magnética transcraniana não foi, até o momento, submetido à avaliação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC).
Aduz que a Agravada possui amplo conhecimento das coberturas e condições pactuadas no ato da contratação.
Alega que a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento.
Que o contrato do qual a Agravada é beneficiária possui cláusula expressa de exclusão de cobertura de procedimentos/tratamentos que não estejam de acordo com rol da ANS, como é o caso da ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA.
Ainda, que o tratamento não tem comprovação científica que evidencie a superioridade do tratamento em prejuízo aos métodos de terapia convencionais.
Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a taxatividade do Rol dos procedimentos e eventos de saúde editados pela ANS.
Defende que alternativamente, os valores a serem assumidos por tratamento realizado fora da rede credenciada que sejam limitados aos valores da tabela praticados pela operadora de plano de saúde, bem como a impossibilidade de custeio integral.
Destaca a irreversibilidade da tutela antecipada, bem como a necessidade de caução real ou fidejussória do valor do tratamento.
Discorre a necessidade de atribuição do efeito suspensivo.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
A princípio, verifico a existência de perigo de dano reverso, favorável à consumidora, tendo em vista que profissional médico atestou (id.n.o 11131958-pág.34) que o tratamento é meio necessário e capaz de reverter seu quadro de depressão.
Ademais, destacou em sua solicitação que o quadro da Agravada inspira preocupação, haja vista que apresenta ideação suicida.
Ademais, conforme julgado atual, referente ao mesmo meio indicado pelo profissional, “o fato do tratamento não estar previsto expressamente nas Resoluções Normativas da ANS, por si só, não se mostra apto a subsidiar a negativa da operadora do plano de saúde, de custear o tratamento, máxime se prescrito pelo médico, inclusive, com a orientação profissional de urgência”. (N.U 1001297-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019).
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de entendimento contrário quando da análise do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator